Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729048-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. No caso dos autos, apesar do pagamento voluntário da multa pela agravante, ainda subsiste o seu interesse na discussão acerca da ocorrência ou não de litigância de má-fé, tendo em vista que um eventual provimento favorável a recorrente acarretará na obrigação de devolução do valor pago pela agravada, mostrando-se útil e necessário o pronunciamento judicial da questão. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o art. 77 do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. 2.1. In casu, tendo a agravante agido de modo temerário, faltando com a verdade ao requerer a juntada de comprovante de pagamento do valor exequendo para impedir que seu imóvel fosse leiloado nas datas previstas, mas na verdade apenas efetua agendamento de transferência bancária e sem a devida compensação, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. Art. 80, incisos II e V do CPC. 3. Preliminar de perda do interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido, ao assentar cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, deu, ao artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJGO e pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1809808/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012